Tribunal: TJSP
Processo: 2284671-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação ordinária de embargo de obra nova com pedido de tutela de urgência c.c. indenização – Direito de vizinhança – Pleito de conexão entre as demandas – Indeferimento - Prevenção – Redistribuição.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2284671-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONDOMINIO CHANSON KLABIN, é embargado M.SAAD &
FILHOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284671-40.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.605 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2284671-40.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Condomínio Chanson Klabin
Embargada: M. Saad & Filhos Ltda.
Interessada: Rua M. Klabin Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional Jabaquara
- Proc. n.o 1013077-55.2020.8.26.0003)
Juiz (a):
Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
VOTO N.o 46.605
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Ação
ordinária de embargo de obra nova com pedido de tutela de
urgência c.c. indenização Direito de vizinhança Pleito
de conexão entre as demandas Indeferimento - Prevenção
Redistribuição.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados, com observação.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que não
conheceu do recurso e determinou a remessa para redistribuição.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora, por votação unânime, considerar a redistribuição à
Colenda 3a Câmara de Direito Privado desta Corte, por força de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284671-40.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.605 - fss
3
prevenção.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material.
De qualquer forma, o agravante (réu), ora
embargante, afirma que pleiteou antecipação da pretensão recursal (ver
fls. 09/10 destes autos do agravo), razão pela qual não foi apreciado, tal
pleito como constou de fls. 902/903 destes autos do agravo. Todavia, tal
questão não muda o que vem de ser dito, tendo-se em conta que a turma
julgadora apreciou tão-somente análise da competência.
Além disso, a deliberação sobre efeito
suspensivo ou tutela antecipada recursal conforme ao art. 1.019, I, do
CPC/2015 é critério do relator que, a princípio, pode conceder ou
denegar a liminar, tal como prescreve o inciso I do art. 1.019: “poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Sendo assim, por ora, aguarde-se porque a
questão poderá ser reapreciada, a princípio, pela 3a Câmara desta Corte,
tendo-se em conta a redistribuição deste recurso por força de prevenção.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração, com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica